Tribunal: TJDFT
Processo: 0054489-94.2009.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO §1o DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
2. Não se aplica o privilégio contido no § 1o, do artigo 171, do Código Penal quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.